Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-65.2018.8.11.0024
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000623-65.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WJM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE LTDA - EPP - CNPJ: 11.773.930/0001-02 (RECORRENTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), Z. P. DA SILVA HIPOLITO - ME - CNPJ: 06.154.275/0001-66 (RECORRIDO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPOLITO - CPF: 569.761.431-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000623-65.2018.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

WJM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE LTDA - EPP.

Recorrida(s):

Z. P. DA SILVA HIPOLITO - ME e

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ABASTECIMENTO EQUÍVOCADO. COMBUSTÍVEL INADEQUADO. DIESEL EM VEZ DE ETANOL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. VALOR DEVE CORRESPONDER AO PREJUÍZO SUPORTADO E COMPROVADO. DANO MATERIAL REDUZIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. LESÃO À HONRA OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa de combustível que abastece o veículo do consumidor com combustível diverso do solicitado age negligentemente e gera a obrigação de ressarcir os prejuízos materiais comprovadamente suportados.

As pessoas jurídicas devem ser indenizadas a título de dano moral somente se houve violação honra objetiva, consubstanciada na credibilidade e na imagem ou boa-fama que possuem perante terceiros.

Inexistente prova de que os fatos afrontaram a reputação da empresa autora, o seu nome comercial, à sua boa fama e ao prestígio que goza no mercado, afasta-se a condenação a titulo de dano moral, por ausência de ofensa à honra objetiva.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por Z. P. DA SILVA HIPOLITO – ME e ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPOLITO em desfavor da WJM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE LTDA - EPP,
para CONDENAR a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados da data do arbitramento
(Súmula 362/STJ) pelo IGP-M (FGV), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 406 c.c CTN, art. 161, § 1o), contados da data da citação, bem como
CONDENO ainda a requerida a restituir a reclamante a titulo de danos materiais o importe de R$ 8.359,66 (oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos),
devendo tal importância ser acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IGP-M(FGV) a partir do evento dano, qual seja 22/05/2018.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”.

A empresa autora, ora recorrida alega que no dia 22/05/2018, por volta das 17:00 horas, parou o veículo Fiat Toro, Flex, que estava sendo dirigido por Jairo Secundino Hipólito, no posto de combustível requerido, foi até a loja de conveniência com seu carona, tomaram um lanche, retornaram ao veículo. E que percorreu aproximadamente 800 metros o veículo parou de funcionar, chamaram um guincho e o levaram para a concessionária Domani, em Cuiabá, por se tratar de veículo que estava com garantia de fábrica, com menos de 6.000 quilômetros rodados, onde foi constatado que a frentista completou com óleo diesel. Que após constatar o motivo dos danos sofridos pelo veículo procurou o posto, falou com o gerente Sr. Douglas e com a frentista que lhe atendeu que negou em arcar com os danos. Que foi lavrado Boletim de Ocorrência junto à Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães. Pleiteou indenização a título de danos materiais no valor de R$ 11.159,66 e moral de R$ 10.000,00.

Na contestação a empresa ré nega ter sido efetuado o abastecimento do referido veículo, informa que reimprimiu todos os abastecimentos realizados no dia 22/05/2018, das 16:30 horas às 17:50 horas e somente foi identificado uma única venda de R$ 50,00 de diesel, etanol e gasolina aditivado, que não se refere a compra realizada pelo autor. Que os 02 pães de queijo adquiridos pelo autor, na conveniência, ocorreu às 17:24 horas e conforme relatório de vendas às 17:10 horas ocorreram o abastecimento de etanol, no valor de R$ 50,00 exatamente o valor declarado na petição inicial. Alega que no posto existe apenas um caixa e não teria razão para o autor não realizasse o pagamento juntamente com o combustível, gerando um único cupom fiscal do consumo total. Alega pessoa de Douglas não era empregado da empresa, o nome do gerente era Diogo. Somente dias após que o Autor compareceu no posto de combustível, e foi recebido pelo gerente e perguntado se poderia apresentar o cupom fiscal e disse que iria acionar a empresa judicialmente. Ao final requereu que fossem julgados improcedentes os pedidos da autora.

A sentença foi prolatada na forma acima narrada em sua parte dispositiva, foram apresentados Embargos de Declaração estes foram rejeitados.

Nas razões recursais a recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao dever de motivação, ao dever de prévia intimação a respeito da inversão do ônus da prova e apresentar fundamentação que se se prestaria a justificar qualquer outra ação. Preliminar de nulidade da sentença por inexistência de apreciação da impugnação aos documentos e valores apresentados a título de danos materiais. Preliminar de ilegitimidade ativa da autora, por ser pessoa jurídica e não possuía legitimidade ativa para pleitear indenização a título de danos morais. Preliminar de incompetência dos juizados Especiais pela necessidade de produção de prova complexa.

No mérito busca a reforma da sentença
,
sob o argumento de que inexiste qualquer ato ilícito, fato este que por consequência ensejaria na improcedência total dos pedidos. Sustenta que não foi realizado o abastecimento do veículo do recorrido com Diesel no posto de combustível, colacionando telas de seu sistema para corroborar as alegações de que não fora realizado o abastecimento de Diesel no veículo do Recorrido. Ao final requer que seja acolhida as preliminares, e que os pedidos sejam julgados improcedentes ou a fixação do valor da indenização em patamar mínimo.

A empresa Recorrida nas contrarrazões refuta as alegações contidas nas razões recursais, pugna pelo improvimento do recurso e a condenação da Recorrente a pagar honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO A RESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E FUNDAMENTAÇÃO QUE SERVIRIA PARA QUALQUER OUTRA AÇÃO:

Colendos pares;

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao dever de motivação, ao dever de prévia intimação a respeito da inversão do ônus da prova e apresentar fundamentação que se se prestaria a justificar qualquer outra ação, entendo que não deve ser acolhida, pois nela, embora de forma sucinta, constam os motivos pelos quais o julgador se convenceu para prolatar a sentença recorrida.

A ausência de prévia intimação a respeito da inversão da inversão do ônus da prova esta deve ser analisada em cada caso concreto, a inversão deve ocorrer quando a prova a ser produzida é de difícil produção para o consumidor, quando este pode produzir a prova não há razão para determinar a inversão.

No tocante a alegação de que a fundamentação para condenação a título de dano moral, que se se prestaria a justificar qualquer outra ação, entendo estar razoável não havendo motivo para anular a sentença.

Por tais motivos rejeito essa preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS E VALORES APRESENTADOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS

Colendos pares;

Entendo que essa preliminar não merece ser acolhida, até porque pode ser reapreciada no julgamento do mérito deste recurso, motivo pelo qual a rejeito.

É como voto.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos pares;

A pessoa jurídica pode pleitear indenização a título de dano moral se comprovar que o fato tiver ferido sua honra objetiva, atingido a sua credibilidade no mercado ou afetado a sua imagem ou o seu nome, mas isso é questão de mérito, por isso rejeito essa preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA

Colendos pares;

Defende a Recorrente que o processo deve ser extinto diante da necessidade de se produzir prova pericial. Entendo ser dispensável a produção de prova pericial, pois o motivo do problema do veículo foi ter sido abastecido com óleo diesel, há o laudo da concessionária FIAT comprovando esse fato, e não há mais como realizar a perícia, por esse motivo rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No mérito a Recorrente alega que não existe prova nestes autos que o veículo foi abastecido em suas bombas de combustível com óleo diesel, em vez de etanol. Nega ter havido o abastecimento do veículo com óleo diesel.

Neste aspecto entendo que não deve haver a inversão do ônus da prova, a parte autora é quem tem o dever processual comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em conformidade com o disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, que dispõe:
“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.

Neste caso, a empresa ré é pessoa jurídica, mas a empresa autora também é pessoa jurídica e ainda que não fosse a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, depende do preenchimento de requisitos, verossimilhança das alegações, hipossuficiência do consumidor, impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova, o que não ocorre neste caso.

Em sendo pessoa jurídica normalmente deve se pegar as notas de despesas com o veículo de propriedade da empresa para registro na contabilidade, é estranho não ter pego a nota ou o cupom fiscal quando efetuou o abastecimento.

Em tese, não há dificuldade da parte autora de se juntar o comprovante de que o veículo foi abastecido no posto de combustível Recorrido, pois bastaria juntar a nota fiscal ou o cupom fiscal, se o pagamento tiver sido efetuado com cartão de crédito ou de débito, que é comum atualmente, que naquela data e horário abasteceu naquele estabelecimento comercial.

Nos cupons fiscais da Recorrente emitidos naquela data, no horário que o motorista do veículo diz comparecido no posto, não consta que houve um abastecimento de óleo diesel no valor de R$ 50,00.

Então há necessidade de analisar a prova produzida na audiência de instrução e julgamento, para comprar a respeito do abastecimento ou não com o óleo diesel em vez de etanol.

O senhor Jairo Secundino Hipólito, foi ouvido como informante, por ser esposo da senhora Zilda Pereira da Silva Hipólito, titular da empresa autora, interessado na causa; disse que estava vindo de Cuiabá e ia para Campo Verde, acompanhado de um conhecido; que pediu para completar o tanque, para abastecer com etanol, em seguida foram na conveniência e depois seguiram viagem e após ter andado cerca de 500 a 800 metros o veículo parou; que entrou em contato com a Domani e esta entrou em contato com a seguradora; que durante o abastecimento permaneceram dentro do carro, após foram na conveniência; que o carro foi levado de Cuiabá com o guincho e o depoente foi para Campo Verde com um conhecido; que após saber do ocorrido conversou com o Douglas e este lhe forneceu o cupom fiscal apenas do pão de queijo.

O senhor Anivo Bruno Borges, testemunha arrolada pela autora, disse que conhece há muito anos o senhor Jairo; que eram vizinhos de fazenda na cidade de Planalto da Serra; que estava na saída de Cuiabá para Chapada dos Guimarães e que pegou carona com o senhor Jairo; que o senhor Jairo pediu para abastecer etanol, depois de abastecer foram na conveniência e em seguida saíram e depois de andarem cerca de 800 metros o veículo parou; que o senhor Jairo pagou em dinheiro.

O senhor Diogo Fernandes, ouvido como informante por ser gerente operacional do Posto, informou que foi a senhora Leidiane que atendeu o senhor Jairo; que o senhor Jairo compareceu no Posto de combustível cerca de quatro dias após ter abastecido; que a Leidiane não soube informar qual combustível foi colocado no veículo; que o senhor Jairo não pediu o cupom fiscal; que somente há um caixa no posto, que fica na conveniência.

Como visto, a testemunha Anivo disse que foi solicitado fosse abastecido o veículo com etanol e o gerente do Posto disse que a frentista não soube informar qual o combustível foi colocado no veículo.

A falta de registro no sistema do Recorrente da solicitação de abastecimento do Recorrido não tem o condão de descaracterizar a prova testemunhal, razão pela qual entendo que restou comprovado que foi solicitado o abastecimento do veículo com etanol.

Também restou demonstrado que o problema do veículo foi causado porque foi abastecido com Diesel, de acordo com a avaliação técnica realizada pela concessionária que atestou a necessidade de reparos em virtude de o veículo ter sido abastecido com óleo diesel.

A Recorrente afirma que não há comprovação da propriedade do veículo e as especificações técnicas de que este realmente seria
flex
, entretanto pela ordem de serviço e notas anexadas na petição inicial é possível verificar que a propriedade do veículo e a característica de combustível deste, conforme abaixo destacado:

Ademais, a propriedade e a característica do veículo é de fácil comprovação, bastando para tanto a checagem por meio do site da SEFAZ/MT e no site do DETRAN/MT, consoante abaixo demonstrado:

No que tange à impugnação ao valor apresentado para ressarcimento. A sentença de origem condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.359,66, a título de danos materiais, todavia tal valor não corresponde com os prejuízos suportados.

Em atenta análise as Notas Fiscais apresentadas pela Recorrida, esta comprovou que efetivou o pagamento de apenas duas Notas, para que fosse realizado o conserto, sendo a NF-e 000172035, referente as peças substituídas, no valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) e outra, NFS-e 71554, no valor de R$ 2.750,00, referente ao serviço de mecânica e serviço de terceiro, ambas emitidas pela empresa Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

Friso que a Recorrida adicionou em seu pedido inicial o valor do orçamento equivalente a R$ 4.179,83, descrito na ordem de serviço. Contudo, a ordem de serviço não é comprovante de pagamento, bem como que a comprovação do pagamento restou demonstrado por meio das Notas Fiscais, quais devem consideradas para o ressarcimento a título de dano material.

Destaco também que no tocante a condenação no valor de R$ 1.500,00, por deslocamentos, este deve ser afastado, uma vez que não há comprovação de que efetivamente foi gasto tal montante para realizar qualquer locomoção em razão do conserto do veículo.

É imprescindível a comprovação do prejuízo material, para que haja o ressarcimento dos danos materiais, fato este não comprovado quanto ao pleito de recebimento dos deslocamentos, pois não deve o magistrado presumir a existência do referido dano.

Assim, resta comprovado nos autos que a Recorrida arcou com o custo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para realizar o conserto do veículo, bem como quanto ao ressarcimento do valor do abastecimento (R$ 50,00).

Desta feita, a sentença merece reforma, para que os danos materiais sejam reduzidos para o montante de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), que restou devidamente comprovado.

No tocante ao dano moral, entendo que este deve ser afastado, uma vez que a Recorrida é pessoa jurídica, sendo assim, por ser formada por um conjunto de patrimônios ou pessoas, seus direitos da personalidade só podem ser considerados do ponto de vista objetivo, e não subjetivo como é caracterizada a pessoa física.

O dano moral só é devido à pessoa jurídica se houver lesão à sua honra objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa, o que inocorreu neste caso.

Não é devida indenização a título de dano moral se a lesão for apenas subjetiva, pois a pessoa jurídica não sente raiva, dor, angústia, sofrimento, humilhação, não chora, não fica sem dormir, enfim, atos exclusivos da pessoa humana.

Neste caso não restou demonstrada a ocorrência de lesão a honra objetiva da Recorrida, por esse motivo, em razão de ser pessoa jurídica, entendo não ser devida indenização a título de dano moral.

Neste sentido,
eis o que diz jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

Dano moral. Pessoa jurídica. Prestação de serviços de telefonia móvel. Simples cobrança em excesso de valores que a usuária entendera indevidos. Inexistência de qualquer outra conseqüência, salvo os transtornos de contestar os valores. Dano moral inocorrente no episódio, ainda mais em se tratando de pessoa jurídica. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJRJ - Apelação: APL 160369520088190014, Órgão Julgador Décima Câmara Cível, Relator Des. José Carlos Varanda, julgamento 21/01/2010)

Telefonia. Cobrança equivocada. Pessoa jurídica. Honra objetiva. Dano moral. Prova. Improcedência. É ônus da pessoa jurídica demonstrar que a cobrança indevida de valores por parte de empresa de telefonia gerou abalo à sua honra objetiva a justificar condenação em dano moral.
(TJRO - Apelação Cível: AC 10000120070032202 RO, Órgão Julgador 6a Vara Cível Falência e Concordata, Relator Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, julgamento 15/10/2008)

Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Ação julgada improcedente. Troca do relógio medidor. Aumento no consumo mensal da autora em decorrência da cobrança da energia reativa excedente gerada pelos seus equipamentos. Cobrança prevista na Resolução
456
/00. Contas de consumo que indicam a medição de energia reativa excedente sem computar valores. Forma adequada de prévia comunicação da cobrança. Inexistência de pagamento em excesso. Dano moral não caracterizado. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação de prejuízo em seu conceito comercial. Apelação não provida. Não há que se falar em ausência de prévia comunicação da cobrança quando as contas de consumo indicam a medição de energia reativa excedente, porém, sem computar os valores, fato que caracteriza forma de cientificar a autora. É indevida indenização por danos morais ã pessoa jurídica quando não há demonstração de ofensa à honra objetiva, ou seja, ao bom nome, reputação ou imagem atingidos no seu meio por algum ato ilícito.
(TJSP – Apelação: APL 990093699656 SP, Órgão Julgador 32a Câmara de Direito Privado, Relator(a) Kioitsi Chicuta, julgamento: 18/11/2010)

Assim, inexistindo provas de que os fatos descritos neste feito afrontaram à sua reputação, o seu nome comercial, à sua boa fama e ao prestígio que goza no mercado, afasta-se a condenação a título de indenização por dano moral.

E, mesmo que a parte autora não fosse pessoa jurídica, o motorista, que é marido da proprietária da empresa, declarou que permaneceu dentro do veículo enquanto este estava sendo abastecido, de forma que se tivesse atento poderia ter informado à frentista a respeito do combustível que deveria ser colocado no veículo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reduzo o valor da condenação a título de dano material para o importe de R$ 4.050,00

e afasto a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator